Tribunal: STF
Processo: ACO 2231
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União propôs contra o Estado do Piauí execução de título extrajudicial, buscando ver satisfeita obrigação constante do acórdão n. 9.727/2011, formalizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).



    A parte ré apresentou embargos à execução (petição/STF n. 61.093/2013).



    É o relatório. Decido.



    2. A configuração da atribuição jurisdicional originária decorrente do previsto no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal requer a presença de entes federativos ou respectivas entidades da Administração indireta em polos opostos na relação processual, em conflito que se mostre grave a ponto de causar risco à estabilidade do pacto federativo.



    Na hipótese, a União pretende ver satisfeita a obrigação decorrente de acórdão do TCU em tomada de contas especial mediante o qual julgadas irregulares as contas do Estado do Piauí e determinado ao ente estadual o pagamento da quantia de R$ 296.308,31 (duzentos e noventa e seis mil trezentos e oito reais e trinta e um centavos).



    A lide restringe-se a interesse eminentemente patrimonial, sem impacto político ou institucional entre os entes federados, insuscetível, portanto, de abalar o pacto federativo. 



    O Supremo, ao apreciar a ACO 1.834 AgR, ministro Alexandre de Moraes, placitou esse entendimento. Eis a ementa:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFLITO ENVOLVENDO ENTES FEDERADOS. CAUSA DE NATUREZA EVIDENTEMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE RUPTURA DO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.



    AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Da mesma forma, a Primeira Turma, ao examinar a ACO 2.430 AgR, ministro Luiz Fux, reconheceu a própria incompetência, ante fundamentos assim resumidos:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO PELO ARTIGO 102, I, “f”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O MERO CONFLITO PATRIMONIAL ENTRE ENTES FEDERATIVOS NÃO É CAUSA BASTANTE A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal demanda a existência de situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo. Precedentes: ACO 1.364, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 6/8/2010; ACO 1.140, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/2010; ACO 1.295-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 2/12/2010; ACO 1.480 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/08/2010; Rcl 3.152, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/03/2009; RE 512.468 AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 06/06/2008.



    2. In casu, verifica-se que o objeto do pedido revela interesse eminentemente patrimonial, dissociado de qualquer questão capaz de por em risco o princípio federativo, não se justificando a competência originária do STF.



    3. O regime de direito estrito da competência originária do Supremo Tribunal Federal não autoriza a execução, em sede originária, no âmbito desta Corte, de decisões oriundas de outros órgãos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Esse o quadro, entendo que a demanda não se insere na competência originária a que alude o art. 102, I, “f”, da Carta Política.



    3. Do exposto, declino da competência para processar e julgar esta ação cível originária e determino a remessa à Justiça Federal, Seção Judiciária do Piauí.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator